Tribunal: TJDFT
Processo: 0000776-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
penal e processo penal. Apelação criminal. FURTO majorado. repouso noturno. ATIPICIDADE MATERIAL. aplicação do PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. impossibilidade. desclassificação para furto tentado. inviabilidade. AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível “quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável em razão, principalmente, da contumácia delitiva. Precedentes.
3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual o crime se consuma quando o bem é apossado pelo agressor, pouco importando se a vítima continua com vigilância sobre a coisa ou se a posse é tranquila. Assim, não há se falar em desclassificação para tentativa. Precedentes.
4. A causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal tem o escopo de agravar a pena se o crime é cometido em horário em que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância. Não importa se o local está ou não habitado, se é destinado a residência ou a atividade comercial ou, ainda, se é de natureza móvel ou imóvel. 2.1. Constando que o crime ocorreu por volta das 22h, aplica-se a majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.